Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013336-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), ANTONIO BENEDITO LOPES - CPF: 303.699.591-91 (AGRAVANTE), ODILIA BENTO - CPF: 719.321.601-59 (AGRAVADO), MARCIA HELENA ROCHA DE CASTRO - CPF: 362.573.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei no 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO BENEDITO LOPES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Execução no 0004159 -69.2015.8.11.0004, proposta por ODÍLIA BENTO, indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem de matrícula no 40.676.

O agravante pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 40.676, tendo em vista se tratar de sua residência e de sua família, sendo, portanto, bem de família.

Acostados aos autos os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Indeferida a liminar recursal vindicada (Id. 96214466).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id. 96525208).

Contrarrazões (Id. 99546988) refutam os argumentos e pugnam pelo desprovimento do agravo, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Preliminar de inadequação das vias eleitas, e reconhecimento da intempestividade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão do agravante não merece acolhimento.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial que, indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem de matrícula no 40.676.

A agravada ajuizou na origem a ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, cujo título consiste em uma nota promissória emitida em 05/12/2013 no valor de R$273.902,00 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e dois reais), aduz que tentou por inúmeras acordo para o pagamento do título, todavia, o agravante se negava a promover o pagamento, não restando alternativa senão a propositura da execução, juntamente com a planilha de cálculo atualizada da dívida.

Após os devidos trâmites legais, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de penhora dos imóveis de matrículas nos 40.646 e 38.843 em nome do agravante/executado.

Nesse ínterim, foram propostos os Embargos à Execução (Código 234307), em apenso à presente Execução, os quais foram julgados improcedentes, inclusive, com trânsito em julgado, onde foi reconhecido que o bem objeto da matrícula 40.676 do CRI de Barra do Garças-MT não se trata de bem de família, (Código 234307).

Pois bem.

Cito trechos da decisão agravada, vejamos:

“Denota-se dos autos que os imóveis protegidos pelas matrículas n°38.843 e n° 40.676, ambas do CRI local, foram penhorados e avaliados (fls. 47 e 51/55). Com relação a este último imóvel, a parte Executada, juntamente com sua esposa MARCIA HELENA ROCHA DE CASTRO, apresentou os Embargos à Execução de código 234307, sob alegação de tratar-se de bem de família (fl. 56).

Ocorre que tal argumento não prosperou, e, nos termos da
sentença
transladada (REF: 14), os Embargos foram julgados improcedentes

(...)

Conforme consta na matrícula atualizada (ID 57151278), o imóvel constrito às fls. 51/55 fora dado em garantia hipotecária a outros credores. Portanto, não há que se falar na exclusão da responsabilidade patrimonial, em analogia ao art. 3o, V, da Lei n.8.009/90, segundo o qual o oferecimento voluntário do imóvel em hipoteca afasta a impenhorabilidade do bem de família, não podendo o devedor, diante da sua inadimplência, invocar o benefício para esquivar o imóvel da penhora.

(...)

De acordo com a previsão do art. 1667, do CC/02, “o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, sendo do cônjuge do Executado o ônus de provar que os débitos não foram em proveito do casal, conforme entendimento jurisprudencial (...)
(Id. 95575980).

A Lei no 8.009/1990 define como bem de família sendo o imóvel destinado à residência e moradia da família, em atenção ao tema o Superior Tribunal de Justiça ampliou a sua definição, segundo a qual entende que:
"o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas"
(Súmula no 364).

Como bem se nota, a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família já foi enfrentada por sentença oriunda de ampla cognição dos fatos postos, sem perder de vista que o imóvel teria sido dado em garantia hipotecária, situação que, a princípio e em tese, afasta a impenhorabilidade do bem.

Colaciono julgados nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.- (N.U 1012120-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE
18/10/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Caso em que, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família deve se observar o disposto nos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90. Conquanto não se desconheça a previsão legal acerca da impenhorabilidade, a qual está prevista no art. 1o da Lei no. 8.009/90, para que esta seja reconhecida é necessário que o imóvel seja utilizado como moradia permanente, o que não ocorre no caso dos autos. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de comprovação de que o imóvel em questão se trata de bem de família, a fim de não ser passível de constrição judicial como a penhora, ônus que cabia a recorrente e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50447489020218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em:
06-10-2021
)

Quanto à suposta prescrição da garantia dada, tem-se que tal matéria não se viu enfrentada na decisão ora combatida, de modo que analisá-la, implicaria em indevida supressão de instância.

Dispositivo

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021